Tribunal: TJBA
Processo: 8082183-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082183-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILDECIO FELIX GOMES Advogado(s):HENRIQUE DA SILVA LIMA ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.” ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA 627 DO STJ. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO §21 DO ART. 40 DA CF PELA EC Nº 103/2019. EFICÁCIA CONDICIONADA À PUBLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL. LEI Nº 14.250/2020 DO ESTADO DA BAHIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ISENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do autor, portador de cardiopatia grave, à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos, bem como determinou a repetição do indébito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a isenção de imposto de renda para portador de cardiopatia grave e (ii) a aplicabilidade da revogação do §21 do art. 40 da CF, promovida pela EC nº 103/2019, ao direito do autor à isenção parcial da contribuição previdenciária. III. Razões de decidir 3. O autor faz jus à isenção do imposto de renda, conforme previsão do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 627. 4. Quanto à isenção parcial da contribuição previdenciária, a revogação do §21 do art. 40 da CF somente produziu efeitos no Estado da Bahia a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.250/2020, em maio de 2020. 5. Assim, o autor teve direito à isenção previdenciária até a vigência da Lei nº 14.250/2020, momento em que passou a incidir o novo regime contributivo. 6. A repetição do indébito deve ser limitada ao período anterior à referida lei estadual, sendo reformada parcialmente a sentença para excluir valores posteriores a maio de 2020. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos em parte para limitar a repetição do indébito da contribuição previdenciária até maio de 2020. Tese de julgamento: “1. O portador de cardiopatia grave tem direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença; 2. A revogação do §21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019 somente produziu efeitos no Estado da Bahia a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.250/2020, que extinguiu a isenção da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doenças incapacitantes." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, I e 1026, §2º; CF/1988, art. 40, §21 (revogado pela EC nº 103/2019); Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; EC nº 103/2019, arts. 35 e 36; Lei Estadual nº 14.250/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 627 e 598; STF, Temas 317 (RE 630.137) e 334 ; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.118.943/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024; STF, Súmula 359; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80055237020228050000, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação nº 8082183-73.2020.8.05.0001, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelado, Gildecio Felix Gomes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator